Tribunal: TJSP
Processo: 0007475-58.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007475-58.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LEANDRO PAULO CHAGAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, apenas para cassar a determinação de
que somente seja realizado novo exame criminológico após o prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data da comunicação do r. decisum à direção
prisional, mantendo-se o indeferimento da progressão do regime prisional. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
2
VOTO No 15.423 (Digital)
Agravo em Execução no 0007475-58.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Juízo de Origem: DEECRIM UR4 0003134-41.2015.8.26.0509
Agravante: LEANDRO PAULO CHAGAS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO PAULO CHAGAS interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão
de fls. 40/41, que indeferiu sua progressão ao regime aberto por
ausência do requisito subjetivo, com base no resultado do exame
criminológico, determinando a realização de nova avaliação em 180
(cento e oitenta) dias, para analisar a evolução da terapêutica
prisional.
Sustenta estarem preenchidos os requisitos
necessários à obtenção da referida benesse, alegando que o
agravante possui bom comportamento carcerário, já se encontra
reabilitado da falta grave praticada e resgatou o lapso temporal
exigido. Destaca que o sentenciado possui amplo histórico de
estudos e trabalho e, além disso, o exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
3
apresentou aspectos favoráveis à concessão do benefício (fls.
01/09).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta
(fls. 46/50), a r. decisão foi mantida (fls. 51), tendo a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinado, em seu parecer, pelo não
provimento do recurso (fls. 48/49).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à realização
do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Assim, em atenção à
excepcionalidade do momento, bem como ao disposto nos Provimentos
no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do Conselho Superior da Magistratura,
recomenda-se o julgamento virtual por esta C. Câmara.
É O RELATÓRIO.
Acertada a decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a progressão para o regime aberto, pois o sentenciado
efetivamente não reúne requisito subjetivo para tal.
Consoante se extrai dos autos, LEANDRO
PAULO CHAGAS está a descontar pena carcerária de 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
4
anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão, em regime
intermediário, com término de cumprimento previsto para
13/07/2021 (fls. 452 dos autos de execução).
Como é cediço, a progressão não é um
direito absoluto e deve ser sopesada com os reflexos que dela
advém para a segurança da sociedade, cabendo ao Magistrado
verificar a presença, ou não, dos requisitos de ordem objetiva e
subjetiva.
Segundo a nova redação do art. 112, da
LEP, dada pela Lei 10.792/03, não é mais imprescindível o parecer
da Comissão Técnica de Classificação. No entanto, sempre que o
juiz entender necessário, dentro de seu poder discricionário e
prudente arbítrio, poderá decidir pela submissão ao exame
criminológico, como in casu.
Ademais, nos termos da Súmula no 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Ressalte-se que o simples atestado de bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
5
retorno ao convívio social e não é suficiente para analisar o
preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado, sob pena de
tornar o Juízo das Execuções mero homologador de documentos
administrativos.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Execução Penal. Progressão de regime. Pleito
indeferido, ante a não satisfação do requisito
subjetivo, com lastro em parecer técnico
desfavorável. Exame criminológico que pode e
deve, sempre que necessário, ser exigido.
Hipótese de falta de merecimento. Atestado de
bom comportamento carcerário insuficiente
para a colocação de sentenciado em regime de
quase liberdade. Agravo improvido.” (TJSP
Agravo
em
Execução
9000037-81.2016.8.26.0269,
Rel.
Pinheiro
Franco, Orgão Julgador: 5a Camara de Direito
Criminal, j. 11.08.2016, p. 12.08.2016, grifo
nosso)
Ainda que assim não fosse, oportuno
salientar que o magistrado é livre para formar seu convencimento,
não podendo permanecer adstrito a eventuais atestados
administrativos para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência ou não da progressão.
Como apontado no Relatório Psicológico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
6
fls. 06/07, com aspectos desfavoráveis, o agravante “tem
dificuldade para a autocrítica, para a autorreflexão. Mostrou-se
prostrado, impotente, e um tanto desinteressado pela vida no sentido
de mudança da realidade que o cerca, de mudança de
comportamento, de busca de soluções para as adversidades _ tão
importantes para romper o processo de 'vitimização'” e “Vínculos
afetivos familiares desgastados”.
Não bastasse, o agravante teve execução
conturbada, eis que cometeu faltas disciplinares de natureza
grave, sendo a última praticada em 01.11.2017, consistente em
posse de entorpecentes (fls. 452/459 dos autos de execução).
Tais
circunstâncias
efetivamente
demonstram falta de amadurecimento e de adequação ao conjunto
de princípios, regras e comandos de disciplina próprios do sistema
prisional, sem o que a concessão da benesse pretendida seria
prematura e colocaria em risco a sociedade.
Ante tal perfil, a impor maior cautela ao
julgador por ocasião da apreciação de benefícios executórios, em
defesa da sociedade e manutenção da ordem pública, acertada a
decisão do d. magistrado da origem ao optar pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007475-58.2020.8.26.0502 -Voto no 15.423
7
reeducando, ainda por mais um período, no regime semiaberto em
que se encontra.
Esse período servirá para maior reflexão
sobre
o
comportamento
delitivo
e
suas
consequências,
possibilitando melhor assimilação da terapêutica penal, com vistas
à ressocialização, e futura reintegração ao meio social.
Correta, assim, a decisão prolatada.
No entanto, não é possível determinar prazo
mínimo para a realização de novo exame criminológico no futuro,
eis que inexiste previsão legal nesse sentido, devendo, por
conseguinte, ser afastada tal determinação.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, apenas para cassar a determinação de
que somente seja realizado novo exame criminológico após o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da comunicação do r.
decisum à direção prisional, mantendo-se o indeferimento da
progressão do regime prisional.
ÁLVARO CASTELLO
Relator